Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739230-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA APELADO: JOSE CARLOS DOURADO DE AZEVEDO JUNIOR D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 39332579, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator